Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710329-58.2023.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A. RECORRIDO: ESPÓLIO DE ADOLFO MARCOS DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR PROCEDIMENTO COMUM. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. CHAMAMENTO DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIFERENÇA DE EXPURGO INFLACIONÁRIO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. BANCO DO BRASIL S.A SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM DISTRITAL. SÚMULA 508 DO STF. CHAMAMENTO DOS CODEVEDORES AO FEITO. NÃO CABIMENTO. 1. Evidenciado que a liquidação da sentença segue a modalidade por procedimento comum, carece o agravante de interesse recursal quanto a este aspecto. 2. Consoante pacífico entendimento jurisprudencial, é opção do credor escolher contra qual ou quais dos devedores solidários pretende demandar, nos termos do art. 275 do Código Civil, ficando assegurado ao devedor executado o direito de regresso contra os devedores solidários. 2.1. O direito do devedor ao chamamento dos demais devedores solidários ao processo é passível de ser exercido apenas na fase de conhecimento, onde se concretiza a constituição do título judicial. 3. Tendo o credor optado em executar a sentença coletiva apenas em face de um dos devedores, no caso o Banco do Brasil S.A, a competência para processar e julgar a demanda é da Justiça comum, em conformidade com a Súmula 508 do colendo Supremo Tribunal Federal. 4. Estando os documentos essenciais à liquidação sob a guarda da instituição financeira executada, cabe a ela apresentá-los em juízo, para apuração do quantum devido. 5. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido. O banco recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais do Código de Processo Civil: a) artigos 130, inciso III, e 132, porque, sendo o BACEN e a União também condenados solidariamente a pagar a dívida, é imprescindível o chamamento das referidas instituições e o deslocamento da competência para a Justiça Federal; b) artigo 1.026, §2o, pugnando pelo afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração ante a inexistência de intuito protelatório, mas tão somente o propósito de prequestionamento. Em contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa aos artigos 130, inciso III, e 132, ambos do CPC. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “1. Ação civil pública, em fase de liquidação individual de sentença coletiva, envolvendo expurgos inflacionários em cédula de crédito rural, no bojo do qual foi proferida decisão rejeitando impugnação. 2. O chamamento ao processo é instituto típico da fase de cognição, que visa à formação de litisconsórcio passivo facultativo por vontade do réu, a fim de facilitar a futura cobrança do que for pago ao credor em face dos codevedores solidários ou do devedor principal, por meio da utilização de sentença de procedência como título executivo (art. 132, do CPC/2015). Não cabe sua aplicação, assim, em fase de cumprimento de sentença, que se faz no interesse do credor, a quem é dada a faculdade de exigir, de um ou mais codevedores, parcial ou totalmente, a dívida comum (art. 275, do CC). 3. De outro lado, mesmo que fosse viável o chamamento na fase executiva, neste processo isso não seria admitido, porquanto inexiste a identidade de ritos. Ou seja, enquanto a União e o BACEN estão submetidos ao regime de precatórios, o Banco do Brasil segue o regime de execução comum. Portanto, inviável deferir o chamamento ao processo também pela incompatibilidade de ritos que seriam adotados” (AgInt no AREsp n. 2.076.758/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/4/2023, DJe de 10/4/2023). Assim, “a conformidade do acórdão recorrido com a jurisprudência desta Corte Superior enseja a aplicação do óbice de conhecimento estampado na Súmula 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 2.011.707/PR, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 27/1/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante à suposta ofensa ao artigo 1.026, §2o, do Código Adjetivo Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal (afastamento da multa aplicada pela interposição de embargos de declaração) demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado MARCOS ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA, OAB/DF 51.948-B. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030